Tribunal: TJMT
Processo: 1034367-53.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034367-53.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BIANCA MATTOS SILVA - CPF: 336.103.668-26 (EMBARGANTE), MIZAEL FABIO INACIO BATISTA - CPF: 330.852.758-86 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, no qual a embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da constituição em mora, da abusividade dos encargos contratuais e da observância dos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e vedação ao enriquecimento sem causa, requerendo o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria federal e constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se o recurso foi utilizado indevidamente para rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida ao exame do Colegiado, reconhecendo que a tese de abusividade relativa à capitalização diária de juros foi suscitada apenas em sede recursal, caracterizando inovação recursal.

A alegação de abusividade contratual em contratos bancários não constitui matéria cognoscível de ofício, incidindo a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ocorrer internamente na própria decisão, inexistindo incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada no julgado.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação clara e adequada ao deslinde da controvérsia.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Configura inovação recursal a alegação de abusividade contratual deduzida apenas em sede de apelação. 3. A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna à própria decisão judicial. 4. O prequestionamento resta satisfeito quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia submetida ao julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Bianca Mattos Silva
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, aduzindo, em síntese, ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento colegiado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que o acórdão embargado deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos nas razões recursais, especialmente no tocante à regularidade da constituição em mora, à validade dos encargos contratuais exigidos pela instituição financeira e à necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta, ainda, que houve contradição interna na fundamentação adotada pelo julgado, afirmando que determinados fundamentos lançados no voto condutor não guardam coerência lógica com a conclusão alcançada pela Câmara Julgadora.

Assevera, também, a ocorrência de obscuridade quanto aos critérios utilizados para manutenção da decisão recorrida, notadamente no que se refere à análise dos encargos incidentes sobre o contrato de financiamento e à comprovação da mora da devedora fiduciante.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento da matéria federal e constitucional invocada, viabilizando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargadio apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 367843887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações da embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Cumpre destacar, inicialmente, que a embargante procura atribuir ao julgado suposta ausência de manifestação acerca da constituição da mora, quando, em verdade, a controvérsia devolvida ao exame desta Corte dizia respeito à pretensão de descaracterização da mora em razão de alegada abusividade contratual consistente na capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária.

Conforme expressamente consignado nas razões recursais da apelação, a recorrente sustentou que a alegada abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual implicaria a descaracterização da mora e, consequentemente, a improcedência da ação de busca e apreensão.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou precisamente essa tese, concluindo, de forma expressa, que a insurgência revisional relativa à capitalização diária dos juros não havia sido deduzida na contestação apresentada perante o Juízo de origem, vindo a ser suscitada apenas posteriormente em sede recursal.

Assim, restou reconhecida a ocorrência de inequívoca inovação recursal, circunstância que impediu o conhecimento do apelo, sob pena de violação ao princípio do contraditório e de indevida supressão de instância.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao consignar que a alegação de abusividade contratual atinente aos encargos financeiros não possui natureza de matéria cognoscível de ofício, incidindo, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, não houve qualquer omissão acerca da matéria efetivamente devolvida ao exame do Colegiado.

Também não se verifica obscuridade no julgado, porquanto a fundamentação adotada revela-se clara, objetiva e plenamente inteligível, delimitando precisamente as razões pelas quais o recurso de apelação não foi conhecido.

Da mesma forma, inexiste contradição interna no acórdão embargado, haja vista que os fundamentos adotados guardam plena coerência lógica com a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Na realidade, verifica-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida por esta Câmara Julgadora, buscando modificar o entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação.

Todavia, é cediço que os Embargos de Declaração não constituem instrumento processual adequado para promover o rejulgamento da causa ou manifestar mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão jurisdicional.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a demonstrar, de forma clara e motivada, as razões de seu convencimento, circunstância plenamente observada no caso concreto.

A decisão embargada apreciou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, reconhecendo que a tese revisional relativa à abusividade da capitalização diária dos juros foi deduzida apenas em sede recursal, razão pela qual o seu conhecimento mostrava-se inviável diante da vedação à inovação recursal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Cumpre advertir, ainda, que a oposição reiterada de embargos de declaração destituídos de fundamento jurídico idôneo, manejados exclusivamente com propósito de rediscussão da matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026